Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Auxílio alimentação. Taxa SELIC. Base de cálculo. Montante consolidado até dezembro de 2021. Anatocismo. Não ocorrência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para determinar a incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal da dívida.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a SELIC deve incidir sobre o montante consolidado (principal corrigido e juros) em 12/2021.
III. Razões de decidir.
3. A superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado.
4. A decisão agravada estabeleceu duas fases do cálculo: a atualização 1a) dos valores devidos até novembro de 2021 pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; 2a) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.
5. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021.
6. A R. CNJ n. 303/2019 que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais, considerando a promulgação da EC n. 113/2021, estabelece que a incidência da taxa SELIC se dá a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A R. CNJ n. 303/2019 que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais, considerando a promulgação da EC n. 113/2021, estabelece que a incidência da taxa SELIC se dá a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios”.
_________
Dispositivos relevantes citados: R. CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0753223-49.2023.8.07.0000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 06.06.2024.